Tribunal: STF
Processo: EP 124
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ERLON PALIOTTA FERRITE, decorrente da AP 2528 julgada procedente, para condenar o réu à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa,cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 03/04/2026, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ERLON PALIOTTA FERRITE (CPF 258.152.428-61). 
Em 03/04/2026, a defesa do apenado requereu: “a) seja determinada a imediata atualização do atestado de pena a cumprir do apenado, com elaboração de novo cálculo atualizado; b) a expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal competente e à unidade prisional de São José do Rio Preto e da atual unidade Penitenciária Compacta Avanhandava, para que informem o tempo atual de pena cumprido; a correta incidência da detração penal; os períodos de trabalho exercidos pelo apenado bem como as atividades educacionais desenvolvidas, inclusive participação no ENEM e eventuais dias de remição de pena; c) que o novo cálculo contemple expressamente a remição de pena por trabalho e estudo, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal; d) após, a juntada do novo atestado aos autos, para fins de regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 62).
Em 27/04/2026, a defesa apresentou requerimento de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 67).
Em 05/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela submissão do apenado à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário; b) pelo reconhecimento do direito de Erlon Paliotta Ferrite à remição de 152 dias da pena, em razão do trabalho realizado entre 1.6.2023 e 7.11.2023, e 13.3.2025 a 27.4.2026, c) pelo reconhecimento do direito de Erlon Paliotta Ferrite à remição de 60 dias da sua pena, em razão da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais” (eDoc. 75).
ERLON PALIOTTA FERRITE tem 50 (cinquenta) anos. O apenado cumpriu 2 (dois) anos , 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de pena. Não foram homologadas remições. O apenado foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos. 

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O referido dispositivo, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, os atestados de trabalho (eDoc. 72) certificam que o sentenciado exerceu atividade de faxina no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto e na Penitenciária “Valdic Junior Alves Primo” de Avanhadava. O apenado trabalhou um total de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias no período entre 1/6/2023 e 27/4/2026.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 152 (cento e cinquenta e dois) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei 7.210/1984, art. 126, § 1º, II).
No tocante à remição pelo estudo, o extrato de eDoc. 72 indica que o reeducando participou do ENEM PPL 2024, alcançando a pontuação mínima necessária em três áreas: “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” e na prova de redação.
Conforme a interpretação extensiva do art. 126 da LEP e a jurisprudência consolidada, a aprovação em áreas do conhecimento do ENEM autoriza a remição. Assim, em decorrência da aprovação em 3 (três) áreas, o apenado faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena. Deixo de aplicar o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP, uma vez que não consta comprovação de que a conclusão do ensino médio ocorreu durante o período de execução.
Por fim, quanto ao quadro de saúde alegado, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República para que a real situação clínica seja aferida por perícia oficial, garantindo-se o cumprimento dos requisitos para eventual concessão de tratamento diferenciado.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) DETERMINO a submissão do apenado ERLON PALIOTTA FERRITE à junta médica oficial, a ser designada pelo Juízo delegado, para avaliar a gravidade do seu estado de saúde e a possibilidade de manutenção do tratamento médico adequado no interior da unidade prisional, devendo o laudo ser encaminhado a este Tribunal no prazo de 5 (cinco) dias;
B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 212 (duzentos e doze) dias que deverão ser remidos de sua pena, sendo 152 (cento e cinquenta e dois) dias correspondentes à atividade laborativa e 60 (sessenta) dias relativos à aprovação em áreas do conhecimento no ENEM PPL 2024;
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da execução, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente